Tribunal: TJDFT
Processo: 0705624-08.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO PRETENDIDA PELA ALIMENTANDA. FILHA MAIOR DE IDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA DO PAI/ALIMENTANTE. TRINÔMIO: POSSIBILIDADE X NECESSIDADE X RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE DEVIDAMENTE PONDERADA NA FIXAÇÃO DO QUANTUM A SER PAGO. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 1.694 do Código Civil prevê o princípio da solidariedade familiar e o dever legal de assistência material ao estabelecer que podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.
2. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, de modo a não onerar demasiadamente quem os presta e a garantir efetivo auxílio material ao necessitado (§ 1o do art. 1.694 do CC). O quantum fixado na origem encontra-se em estrita observância ao trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade, pois considerou todas as peculiaridades do caso concreto, inclusive as necessidades da apelante e as possibilidades dos genitores.
3. Apelação conhecida e desprovida.